Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e civil. Apelações cíveis. Gratuidade de justiça. Plano de saúde em regime de autogestão. Cobertura de exame PET-CT para tratamento oncológico. Recusa injustificada. ADI 7265. Requisitos atendidos. Danos materiais e morais configurados. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que determinou o custeio de exame PET-CT para tratamento oncológico e condenou as operadoras do plano de saúde a indenizar os danos materiais e a compensar os danos morais experimentados pela paciente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade do CDC aos contratos de planos de saúde na modalidade de autogestão; (ii) analisar a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS e o dever de cobertura de procedimento essencial indicado por médico especialista; e (iii) verificar a configuração de danos materiais e morais decorrentes da negativa de custeio.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde em regime de autogestão.
4. Conforme a tese de julgamento da ADI 7265 pelo STF, o exame PET-CT atende cumulativamente aos requisitos exigidos para cobertura fora do Rol da ANS: (i) foi prescrito diretamente pelo médico assistente da beneficiária, considerando sua condição clínica específica; (ii) não existe alternativa terapêutica ou diagnóstica prevista no rol da ANS que seja adequada ao quadro clínico da autora, diante das particularidades e estágio avançado da doença; (iii) há comprovação de eficácia do procedimento, reconhecida pela medicina baseada em evidências como essencial para o estadiamento e manejo do câncer; e (iv) possui registro perante à Anvisa.
5. Configura dano moral a recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde, por impor mais angústias, apreensões e sofrimento ao paciente que se encontra acometido de doença grave, em estágio avançado.
IV. Dispositivo
6. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 12, I, "b", e § 13 do art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265; STJ, Súmula no 608; STJ, AgInt no REsp 1949270/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.956.632/SP; STJ, REsp n. 1.903.743/SP; STJ, REsp 2.037.616/SP; TJDFT, 0726554-19.2024.8.07.0001; Rel. Des. Eustáquio de Castro; 8a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, 0746421-95.2024.8.07.0001, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 08/10/2025; TJDFT, 0752610-49.2021.8.07.0016; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 8a Turma Cível, j. 09/08/2023; TJDFT, 0701524-15.2025.8.07.0011, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025